Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO AGRAVADA. FRUSTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBTENÇÃO. EFETIVIDADE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dificuldade na intimação do agravado não impede o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventuais contrarrazões não seriam capazes de alterar a conclusão do julgador.
2. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas.
3. Não se olvida que a utilização da Teimosinha pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise, razão pela qual devem ser avaliadas a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
4. No caso em análise, a última consulta foi realizada há mais de 3 (três) anos, de forma simples (pontual), e resultou parcialmente frutífera, circunstância que, em atenção à razoabilidade, justifica a promoção de pesquisa reiterada, via Teimosinha, diante da possibilidade de localização de outros valores.
5. O pedido de consulta ao SISBAJUD para que sejam obtidas cópias das últimas 3 (três) faturas dos cartões de crédito da agravada não revela aptidão para auxiliar na satisfação do crédito e, portanto, não ostenta mínima efetividade.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.